Tribunal: TJMT
Processo: 0029534-16.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029534-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALTINO PEREIRADE ARAUJO - CPF: 429.327.001-97 (APELADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), JULIANO RONALDO COZER - CPF: 027.402.349-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RONALDO COZER - CPF: 027.402.349-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, TORNANDO PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRETENSÃO PUNITIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 do Código Penal c/c art. 69 e art. 29, ambos do CP.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para ensejar a reforma do édito absolutório e a subsequente condenação do apelado pelo crime de corrupção passiva, nos moldes pretendidos pelo
Parquet
.

III.

Razões de decidir

3.

Considerando a pena máxima de 12 anos abstratamente cominada ao delito imputado ao réu (art. 317 do CP), o prazo prescricional aplicável à espécie é de 16 anos, nos moldes do art. 109, II, do CP, o qual restou ultrapassado desde o recebimento da denúncia até a presente data, sem que ocorresse alguma causa interruptiva do art. 117 do CP neste ínterim, tudo a evidenciar que,
in casu
, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição propriamente dita, impondo-se extinguir a punibilidade do agente, julgando-se consequentemente prejudicado o recurso do Ministério Público, que buscava a condenação do apelado.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso prejudicado, ante a extinção da punibilidade do réu, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
“Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do agente, julgando-se consequentemente prejudicado o recurso ministerial que buscava a sua condenação”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, 317, art. 107, IV, art. 109, II, art. 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC n. 57.926/SC
; STJ,
EDcl nos EDcl no HC n. 678.556/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0029534-16.2019.8.11.0042, em que o réu
ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO
foi
absolvido
da imputação da prática do delito tipificado no
art. 317 c/c art. 69 e 29, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 227762655, o Órgão Acusador

busca a
condenação

do acusado como incurso nas penas do crime previsto no art. 317 do Código Penal c/c art. 69 e 29, ambos do mesmo códex
, alegando que as provas coligidas ao processo são suficientes para atestar a materialidade do delito de corrupção passiva, por diversas vezes, e a respectiva autoria do apelado, notadamente porque as interceptações telefônicas possuem natureza de prova cautelar e não repetível e, portanto, bastariam para respaldar o édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 227762686, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão do
Parquet
o requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 237765153, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi inicialmente oferecida pelo Ministério Público Federal contra o apelado
ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO
e dezenas de outros indivíduos, suspeitos de envolvimento em um sofisticado esquema criminoso, voltado a viabilizar o transporte irregular de madeira para fora do Estado de Mato Grosso, obtida a partir de desmatamento ilegal, clandestino ou com documentação irregular, sendo que, para que a atividade delitiva tivesse fluxo, foi necessária a participação de servidores do Instituto de Defesa Agropecuário do Mato Grosso (INDEA-MT) — órgão responsável pela emissão do Certificado de Identificação de Madeira (CIM) —, quando da passagem de caminhões pelos postos de fiscalização, para exame da carga transportada e documentos fiscais.

Nessa conjuntura, a denúncia ofertada pelo
Parquet
federal pontua que três núcleos distintos compunham a organização voltada a viabilizar o transporte ilícito de madeira e que o ora recorrido
ALTINO
integraria o núcleo composto por servidores públicos (federais e estaduais), de órgãos como a PRF, o INDEA, a DEMA, a SEMA e a Polícia Militar, responsáveis pela fiscalização da extração, transporte e comercialização de madeira e verificação da autenticidade e legitimidade dos documentos específicos e necessários ao exercício dessas atividades.

Segundo a proposição ministerial,
ALTINO
trabalhava na rampa de conferência do INDEA-MT, localizada no Distrito Industrial de Cuiabá, e tinha como função informar a advogada
Silvana Moraes Valente
e seu companheiro
Marconiel Pouzo de Amorim
, isto é, duas peças-chave do esquema criminoso, sobre os caminhões transportando madeira que era presos no posto fiscal, funcionando como um elo para as negociações e as solicitações de vantagens ilícitas por parte da advogada e seu esposo em face dos madeireiros/proprietários das cargas apreendidas, em troca do que solicitava e recebia vantagens indevidas.

Ainda de acordo com a exordial do
Parquet
, as interceptações telefônicas revelariam que, ao menos em
12/05/2007
,
17/05/2007
,
22/06/2007
,
13/07/2007
,
23/08/2007
,
11/09/2007
,
23/02/2008
,
25/02/2008
,
26/02/2008
,
27/02/2008
,
28/02/2008
,
03/03/2008
,
06/03/2008
, o réu
ALTINO
se associou a
Silvana
,
Marconiel
e outrem para juntos solicitarem vantagem indevida de proprietários de veículos com cargas aprendidas, além de receber vantagem indevida de
Marconiel
e
Silvana
para repassar as informações ao casal sobre as carretas retidas com madeira, para que
Marconiel
ou
Silvana
fossem ao local solicitar vantagem ilícita dos proprietários das cargas para liberação do carregamento.

Com base nesses fatos, em
15/05/2008
,
ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO
foi denunciado

pelos delitos de
corrupção passiva
, por várias vezes, e
associação criminosa
, em concurso material, sendo que, no curso da ação penal, especificamente em
19/01/2018
, o d. Juízo da 5.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso declarou extinta a punibilidade do agente, no que tange ao delito do
art. 288 do Código Penal (associação criminosa)
, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
20/05/2008
, e
19/01/2018
, transcorreu
lapso temporal superior aos 08 (oito) anos de que trata o art. 109, IV, do CPP
, sem intercorrência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, a evidenciar que a pretensão punitiva havia sido fulminada pela
prescrição
, calculada com base na pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal (03 anos).

À guisa de contextualização, transcrevo trechos do
decisum
:

“A denúncia imputa aos réus a prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal, cuja pena máxima é de 03 (três) anos, e o prazo prescricional correspondente é de 08 (oito) anos, a teor do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Com efeito,
operou-se a prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato em relação aos delitos imputados, a teor do art. 109, IV, tendo em vista que
se passaram mais de 09 (nove) anos do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (20/05/2008) e o presente momento, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
.

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusad
os JULIANO RONALDO COZER,
ALTINO PEREIRA DE ARAUJO
, EDINALDO DA SILVA LISBOA, especificamente em relação ao
artigo 288
, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, todos do
Código Penal
. (...). Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018”
. (ID 227762249 - Pág. 299/305) – Grifei.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, no curso do qual o ora apelado
ALTINO
teve o feito desmembrado, no que lhe refere, gerando a presente ação penal, sendo que as testemunhas arroladas pela acusação,
Alessandra Ribeiro Barbosa
e
Leonildo Pereira de Souza
, foram ouvidas no bojo do processo principal (n.º 2008.36.00.006246-0 – “Operação Thermes”) e, posteriormente, tiveram suas oitivas trasladadas para este caderno processual, na qualidade de prova emprestada.

Em
30/04/2018
, na audiência de instrução desta ação penal, homologou-se a desistência das testemunhas arroladas pela defesa do recorrido
ALTINO
, assim como reconheceu-se o desinteresse do acusado na realização de seu interrogatório, haja vista que deixou de comparecer à solenidade, não obstante estivesse sido devidamente intimado (ID 227762650 - Pág. 60/61).

Uma vez encerrada a instrução criminal, o Ministério Público Federal ofereceu alegações finais, na forma de memoriais, em
11/05/2018
, oportunidade em que requereu a absolvição dos corréus
Juliano Ronaldo Cozer
e
Edinaldo da Silva Lisboa
, por falta de provas, e
“a condenação do réu ALTINO
PEREIRA DE ARAÚJO, como incurso
nas penas do art. 317
c/c art. 69 e 29 do CP”
. (ID 227762650 - Pág. 76) – Destaquei.

Desta feita, as defesas apresentaram as alegações finais e, na sequência, o juízo processante
reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar a causa
, porquanto, dentre os 19 (dezenove) fatos descritos na denúncia, apenas aqueles com o possível envolvimento de policiais rodoviários federais em atos de corrupção (Fatos 01, 02, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) afetariam a competência da Justiça Federal, ao passo que os demais fatos, incluindo-se aí o
Fato 06
, envolvendo o recorrido
ALTINO
, seriam de
competência da Justiça Estadual
,
in verbis
:

“No presente processo, desde já esclareço que o acusado
ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO é citado no

fato 06
(...). Fato 06: narra atos de corrupção entre os servidores públicos estaduais
ALTINO
(...), lotados no INDEA, MARCONIEL POUZO DE AMORIM e a advogada SILVANA MORAIS VALENTE (...). A competência da Justiça Federal fixada pela própria Constituição é de natureza absoluta (...). a simples circunstância de os crimes terem sido revelados no âmbito de uma determinada operação policial - Operação Thermes, só por si, não configura necessariamente caso de conexão (...). Isto posto, diante dá-ausência da conexão entre os crimes,
reconheço a incompetência superveniente do juízo federal, para fins de declinar da competência para julgar os crimes descritos no fato 06 em relação ao acusado ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO
, (...)
em favor da Justiça Estadual Comum
, Comarca de Cuiabá/MT, devendo os autos ser remetidos para o Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital (...)
”. (ID 227762650 - Pág. 195/216) – Grifei.

Ato contínuo, em
07/08/2019
, os autos foram distribuídos ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá (ID 227762650 - Pág. 228) e, em
05/11/2019
, a representante ministerial que oficia perante a aludida unidade judiciária
ratificou
os memoriais finais do
Parquet
federal
(ID 227762650 - Pág. 238/240), assim como também o fizeram as d. defesas, após o que, em
01/10/2020
, o juízo
a quo
proferiu
sentença
, por meio da qual
julgou totalmente improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o apelado, por falta de provas judicializadas,
in verbis
:

“Pelo despacho de fls. 100/106,
em 20/05/2008, foi recebida a denúncia
. (...). Encerrada a instrução, as alegações finais do Ministério Público vieram, às fls. 3530/3536,
pugnando pela condenação do réu Altino Pereira de Araújo, como incurso nas penas do art. 317, c/c art. 69 e 29 do Código Penal
. (...).
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Altino Pereira de Araújo
, Juliano Ronaldo Cozer e Edinaldo da Silva Lisboa, dando-os
como incursos nas penas do art. art. 317, c/c art. 69 e 29 do Código Penal
, (...). Neste passo importa ressaltar, em que pese às conversas telefônicas evidenciem que o acusado Altino Pereira de Araújo passava informações a seus comparsas com o fim de obter alguma vantagem, as ‘provas’ produzidas, na investigação, na fase preprocessual, não foram confirmadas por outros elementos e não foram reprisadas, passando sob o crivo do contraditório, de modo que não se incluem na categoria de ‘prova’, que exige que os indícios sejam reproduzidos, em juízo e, havendo dúvidas, incide o brocardo ‘in dubio pro reo’, (...). Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER os acusados Altino Pereira de Araújo
(...)”
. (Trechos da sentença ID 227762651 - Pág. 3/7) – Destaquei.

Neste contexto, em
13/07/2022
o i. órgão acusador recorreu da sentença e agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, buscando a condenação do recorrido
ALTINO
“pela prática do delito tipificado no
art. 317 do Código Penal
c/c art. 69 e 29, ambos do CP”
, nos termos já relatados.

A propósito, eis o que consta das razões do apelo,
in verbis
:

“Com o fim da instrução criminal o Ministério Público Federal apresentou suas derradeiras alegações finais de Id. 81425817 – págs. 66/76 pugnando pela parcial procedência da denúncia, com a
condenação do réu Altino Pereira de Araújo, como incurso nas penas do art. 317 (corrupção passiva) c/c art. 69 e 29, todos do CP
e a absolvição dos réus Juliano Ronaldo Cozer e Edinaldo da Silva Lisboa. (...).
Por assim ter agido,
considerando o conjunto provatório dos autos, que dá conta da autoria e materialidade no tocante à prática de corrupção passiva
,
o

Ministério Público requereu a
condenação do Apelado Altino Pereira de Araújo nas penas do delito tipificado no art. 317, c/c art. 29 e 69 do Código Penal
. Portanto, a irresignação do Ministério Público, no caso em tela, diz respeito a conduta típica atribuída ao Apelado Altino Pereira de Araújo na denúncia pela qual ele foi absolvido (correspondente ao FATO 06 narrado na denúncia) sob o argumento jurídico de não existir prova suficiente para condenação (art. 386, VII, do CPP). Ocorre que,
o Juízo de piso deixou de valorar as provas cautelares não repetíveis (interceptações telefônicas) que encontram amparo legal no art. 155 do CPP
. (...). O crime de corrupção passiva praticado pelo acusado Altino Pereira de Araújo objeto da ação penal é extremamente grave, pois atinge a coletividade e a moralidade administrativa (...). Diante do exposto,
impõe-se a reforma da r. sentença objurgada para condenar o Apelado Altino Pereira de Araújo pela prática do delito tipificado no art. 317 do Código Penal c/c art. 69 e 29, ambos do CP
. (...). 4. Do pedido Ante o exposto, estando sobejamente demonstrado que a sentença objurgada merece parcial reforma, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
requer seja provido o presente Recurso de Apelação, para reformar o decisum monocrático para condenar o Apelado Altino Pereira de Araújo pela prática do delito tipificado no art. 317 do Código Penal
c/c art. 69 e 29, ambos do CP”
. (Trechos das razões recursais no ID 227762655) – Destaquei.

Todavia, em que pese a irresignação ministerial, antes de adentrar no mérito da insurgência,
deparo-me com
questão prejudicial
, consistente na
prescrição
da pretensão punitiva estatal
, na modalidade propriamente dita, isto é, aferida a partir da
pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado ao acusado
, a ensejar a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
, esta última quando já houve trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Na hipótese, não obstante o Ministério Público tenha recorrido da sentença absolutória, a
pena máxima
abstratamente
cominada para o
art. 317 do Código Penal
é de
12 (doze) anos de reclusão
, que, portanto, desafia o
prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos
, insculpido no
art. 109, inc. II, do Código Penal
, cuja redação dispõe:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se:

I – (...);

II -
em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze
”
.

Ademais, como se sabe,
nos casos de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente
, nos moldes do
art. 119 do CP
. Tanto é assim que o ora apelado já teve a punibilidade parcialmente extinta, no que tange ao delito de associação criminosa (ID 227762249 - Pág. 299/305).

Outrossim, embora o
Parquet
descreva a ocorrência de
episódios continuados
em que o réu teria incorrido no delito de corrupção passiva, é igualmente certo que, nos casos de continuidade delitiva,
o aumento de pena decorrente do
crime continuado deve ser desconsiderado para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva
, conforme a regra preconizada no enunciado n.º 497 da Súmula do STF.

Nesse mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“2
O aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não é considerado para fins do cálculo da prescrição da pretensão punitiva
. Incidência da Súmula 497/STF”
. (HC n. 57.926/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/8/2009, DJe de 21/9/2009) – Destaquei.

“Nesse diapasão, recorde-se que, a teor da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal,
na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído o acréscimo decorrente da continuação
. Logo, o fato de
a fração de aumento pela continuidade delitiva
não ser levada em consideração para se aferir o prazo prescricional, nos termos do verbete n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
em nada interfere na aferição da prescrição com relação a cada fato isoladamente
, nos termos do disposto no art. 119 da Lei Substantiva Penal. Precedentes”
. (
EDcl nos EDcl no HC n. 678.556/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, REPDJe de 30/11/2021, DJe de 27/10/2021) – Grifei.

Da mesma forma, não obstante a i. Procuradoria-Geral de Justiça opine, em seu parecer, pela condenação do apelado
“Altino pelo crime de corrupção passiva majorado pelo concurso de pessoas”
(ID 237765153 - Pág. 16), é certo que eventual concurso de pessoas na prática delitiva (art. 29, do CP),
in casu
, não constitui majorante ou causa especial de aumento de pena apta a modificar a sanção abstratamente cominada ao tipo penal incriminador.

Deste modo, considerando a pena máxima de 12 (doze) anos de reclusão,
o lapso prescricional de 16 (dezesseis) anos deve ser aferido entre os marcos interruptivos elencados pelo art. 117 do Código Penal
, os quais não podem ser ignorados:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência”.

Na espécie, a
denúncia foi recebida em
20/05/2008
, conforme se depreende da documentação dotada de fé pública coligida no ID 227762249 - Pág. 301, ID 227762650 - Pág. 67, ID 227762651 - Pág. 4 e ID 227762655 - Pág. 4, e, desde então, transcorreu
lapso temporal superior a 16 (dezesseis) anos
sem que houvesse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional neste ínterim, a evidenciar que o
jus puniendi
estatal restou fulminado pela prescrição
, impondo-se assim reconhecer a extinção da punibilidade do réu e julgar prejudicado o apelo ministerial.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (
ex vi
do art. 61 do CPP),
de ofício
,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelado ALTINO PEREIRA DE ARAÚJO
,
por força da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
propriamente dita
, isto é, calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado ao réu, o que faço com fulcro no art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. II, ambos do Código Penal, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que buscava a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 317 c/c art. 29 do Código Penal, ante a
perda do respectivo objeto
, a ensejar o esvaziamento do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025